Tribunal: TJDFT
Processo: 0720944-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Execução penal. Indulto. Supressão de instância. Nulidade.
1 - Não se examina, em agravo, pedido de indulto, com base no Dec. 11.846/23, se não chegou a ser apreciado pelo juiz da execução, pena de supressão de instância.
2 – As decisões judiciais devem ser fundamentadas, pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Se, ao decidir pedido de indulto, o juiz não considera os requisitos desse benefício, mas de instituto diverso (comutação de pena), a decisão é nula por falta de fundamentação.
3 – Agravo provido em parte.